Tribunal: TJPA
Processo: 0862286-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862286-57.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SONIA MARIA TRINDADE ABDON

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas
hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já pacificada pelo STJ.

IV – Recurso manifestamente protelatório. Aplicação da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do NCPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0862286-57.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Num. 7345128

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE RELATORA.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declara
çã
o interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Ac
ó
rd
ã
o constante no
ID Num. 7345128
de minha relatoria que DESPROVEU AGRAVO INTERNO interposto em face de decis
ã
o monocr
á
tica de minha lavra que desproveu apela
çã
o interposta pela operadora de plano de sa
ú
de, com ementa nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ROL DA ANS QUE OSTENTA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA.

1. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.

2. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Jurisprudência do STJ.

3.
RECURSO DESPROVIDO
.

A operadora de plano de sa
ú
de embargante alega presen
ç
a de omiss
ã
o no ac
ó
rd
ã
o embargado, consubstanciada aus
ê
ncia de an
á
lise da quest
ã
o atinente
à
Jurisprud
ê
ncia do STJ e deste TJPA no sentido de que as operadoras de plano de sa
ú
de n
ã
o est
ã
o obrigadas a custear medicamentos de uso domiciliar (
Num. 7524157
).

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omiss
ã
o alegada.

A parte contr
á
ria apresentou contrarraz
õ
es (
Num. 7904114
) em que defende a rejei
çã
o da dos aclarat
ó
rios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o embargante pretende a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos
não

acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e
prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos
de
declaração
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS. (
Embargos
de
Declaração
Nº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

No tocante à suposta omissão, ressalto que a decisão monocrática é clara no sentido de que a paciente em tratamento na modalidade
HOME CARE
tem direito ao fornecimento da medicação necessária ao tratamento.

É cediço o entendimento Jurisprudencial no sentido de que o atendimento domiciliar (home care) constitui mero desdobramento do tratamento hospitalar e que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, para o efeito de não prover a medicação necessária.

A Súmula nº 28 do Tribunal de Justiça do Estado do Para, editada em atenção ao art. 926 do CPC:

Súmula nº 28/TJE/PA. Havendo expressa indicação médica para utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula inserida no contrato que exclui a possibilidade de prestação deste serviço.

O STJ também não destoa desse entendimento:

“AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1450651 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0055868- Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

É de se ressaltar o intuito protelatório do presente recurso, sobretudo ao se considerar que o embargante tenta induzir esta Turma a erro, apresentando julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste TJPA que tratam de hipótese diversa, em que é negado o fornecimento de medicamento a pacientes que não se encontram em tratamento na modalidade home care
.

Ademais. a alegação da embargante vai de encontro à Jurisprudência sumulada deste TJPA.

Deste modo, impõe-se a aplicação ao embargante da multa de 1% do valor atualizado da causa, a que se refere o art. 1.026, §2º, do NCPC, advertindo desde já que a reiteração do recurso ensejará elevação da multa para o percentual de 10%, nos termos do §3º do mencionado artigo.

Finalmente, o prequestionamento acerca dos elementos que o embargante suscitou considera-se incluídos pelas razões de decidir, segundo a disciplina contida no art. 1.025 do NCPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos

embargos de declaração opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida e, considerando o propósito protelatório dos presentes embargos, condeno o embargante a pagar, em favor do embargado, a multa de 1% prevista no art. 1.026, §2º do NCPC.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Belém, 21/03/2022